Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701931-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA PIVA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, IAGO GOUVEA DO CARMO E SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DEBORA OLIVEIRA PIVA contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu sua admissão com litisconsórcio passivo necessário. A ação na origem foi proposta por IAGO GOUVEA DO CARMO E SILVA contra a FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. A pretensão deduzida na origem por IAGO busca alterar sua condição de candidato concorrente em vagas de ampla concorrência para candidato concorrente naquelas vagas reservadas aos portadores de deficiência, ao fundamento de que após sua inscrição foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Débora Oliveira, ora agravante, formulou pedido na origem para que seja admitida como litisconsórcio passivo necessário. Afirmou ser a última candidata classificada nas vagas reservadas a pessoas com deficiência e, portanto, potencialmente prejudicada caso a parte autora tenha seu pedido julgado procedente. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não apresenta contornos que justifica sua admissão de forma excepcional. Mencionada decisão teve duplo fundamento, sendo o primeiro em razão de a aprovação em concurso público, no caso para residência médica, gerar apenas expectativa de direito, o que afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. E o segundo, pela impossibilidade de se receber o pedido de Débora como intervenção de terceiro, a teor do art. 10 da Lei n 9.099/1995. Os fundamentos da decisão são consistentes e não desafiam a excepcionalidade necessária para superar a barreira de conhecimento do recurso, não incidindo as hipóteses do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais:. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.